Tribunal: TJES
Processo: 5001177-51.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001177-51.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: DELINA MARIA CANDIDO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO ABUSIVO. MÁ FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” ajuizada por DELINA MARIA CANDIDO em face de BANCO BMG SA. Narrou a autora que é aposentada e desde 2016 existe averbado contrato de cartão de crédito consignado administrado pelo requerido. Disse que no histórico de consignado constam dois contratos, afirmando que o contrato 10851743 teria sido substituído pelo contrato 8462714. Afirmou que nunca utilizou o cartão, tendo sequer o desbloqueado, e também nunca desejou empréstimo com uso de margem de crédito, razões pelas quais pleiteia: 1 - a nulidade dos contratos de crédito RMC de números 10851743 e 8462714; 2 – devolução em dobro das quantias descontadas, correspondendo um total de R$ 8.209,09; 3 – R$ 20.000,00 de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Reconhecer a abusividade do contrato de empréstimo objeto dos autos, B) Declarar extinta a dívida da autora perante o requerido, devendo a requerida cancelar todos os débitos da autora de seu sistema, C) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) R$6.998,95, em dobro, a título de danos materiais e 2) Danos morais na quantia de R$3.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de prescrição e decadência e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. rejeito as preliminares suscitadas, quais sejam, decadência e prescrição, uma vez que amplamente reconhecida na doutrina e jurisprudência que a contagem dos referidos prazos nos contratos de obrigação continuada tem o seu termo inicial a partir do último desconto, não incidindo os referidos institutos no caso dos autos.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a falha no serviço e a má fé da requerida encontram-se devidamente qualificados nos autos e amplamente fundamentados na decisão de piso, a qual utilizo de exemplo o seguinte trecho: “Isso porque o instrumento não estipulou a quantidade e o valor de cada parcela, caracterizando o empréstimo como infinito. Tal circunstância contraria o artigo 52, incisos IV e V, do CDC, que estabelece que ‘no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre número e periodicidade das prestações e soma total a pagar, com e sem financiamento’. Ademais, da forma como foi feito o empréstimo, claramente se encontra caracterizado o anatocismo, posto que a requerente estava simplesmente pagando juros sobre juros, tanto que, mês a mês, existe o pagamento de um valor fixo (valor mínimo da fatura que é descontado dos proventos da autora), mas, de forma divergente, a dívida apenas aumenta, inobstante a não utilização do cartão para outra finalidade.” Não havendo que se falar, portanto, de boa-fé, tendo em vista os diversos elementos abusivos apresentados no contrato e que causaram onerosidade deveras excessiva à consumidora pleiteante.

7. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados: “Com efeito, tenho que a conduta do requerido desrespeitou totalmente a legislação consumerista, gerando à autora diversos transtornos, fazendo com que ela, ainda que pagando, mês a mês valor fixo, visse sua dívida apenas crescendo, para seu desespero. Tais circunstâncias, notadamente, causam frustração ao homem médio, de modo que entendo restar configurado o dano moral
in re ipsa
, é dizer, independentemente de comprovação efetiva de abalos psicológicos, bastando a prova tão somente dos fatos, sendo os danos deles decorrentes”. De forma que a condenação no valor de R$3.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade aos demais votos proferidos por esta 2ª turma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)